Tribunal: TJSP
Processo: 0008456-60.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-07
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – Recurso do Ministério Público contra decisão que determinou a retificação do cálculo de pena – Acolhimento – Sentenciado reincidente e condenado por crime hediondo - Incidência do patamar de 60% - Desnecessário que a reincidência seja específica - Percentual de 40% expressamente reservado somente aos condenados por crime hediondo que

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – Recurso do Ministério Público contra decisão que determinou a retificação do cálculo de pena – Acolhimento – Sentenciado reincidente e condenado por crime hediondo - Incidência do patamar de 60% - Desnecessário que a reincidência seja específica - Percentual de 40% expressamente reservado somente aos condenados por crime hediondo que sejam primários – Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO PROVIDO.